Tribunal: STF
Processo: RE 1301496
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática, da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento da ausência de ressonância constitucional da matéria versada, relativa à “A questão da fórmula usada pela União para calcular a verba denominada Valor Mínimo Nacional por Aluno (VMNA) a ser repassada a título de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF)”, bem como à deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral. Com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, assevera omisso o julgado.
    O embargante aduz omisso o julgado “quanto às particularidades do caso concreto. do necessário distinguishing: da inaplicabilidade do re-rg 636.978/pi (tema 422) ao presente caso. violação direta ao artigo 60 do adct (com a redação dada pela ec nº 53/2006.”. Sustenta suficientemente demonstrada a repercussão geral nas razões do apelo extremo, bem como inaplicável o paradigma que decidiu pela inexistência de repercussão geral, uma vez que não se trata de FUNDEF, mas de FUNDEB. Reitera a alegação de afronta aos arts. 97 e 100, § 12, da Lei Maior, e 60 do ADCT. Requer a concessão de efeitos infringentes para dar provimento ao apelo extremo.
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do novel Codex estabelece o cabimento de embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, permitido expressamente, consoante o art. 1.024, § 2º, desse Diploma, sejam decididos monocraticamente quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Destaco, acerca da alegada violação do art. 60 do ADCT, ponto tido por omisso, didaticamente explanado na decisão embargada, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista a ausência de estatura constitucional da matéria versada no apelo extremo relativa à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Colho pertinente trecho:
    “[...]
    compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida .
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, a , da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional (RE 636.978-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011).
    [...]”.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo qual a controvérsia acerca da forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA), a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), não alcança estatura constitucional. Essa orientação é aplicável ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Nesse compasso, cito precedentes de ambas as Turmas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (FUNDEB). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA REFERENTE À FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) – TEMA 422. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.978-RG/PI (Tema 422), decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao FUNDEF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 1205203 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03.3.2020 PUBLIC 04.3.2020).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO. VMNA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1278303 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11.12.2020 PUBLIC 14.12.2020).
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora